Tribunal: TJMT
Processo: 0031227-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031227-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/Importação, Habitação]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ELTON LARRI RIVA - CPF: 305.658.040-49 (APELANTE), ERICO MARTINS DA SILVA - CPF: 035.623.846-61 (ADVOGADO), GERENTE REGIONAL DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – COBRANÇA SOBRE VEÍCULO IMPORTADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –– POSSIBILIDADE – FATO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N° 33/01 – SÚMULA 660 STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços.

2. Sentença
ratificada. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Elton Larri Riva,

em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança, que denegou a ordem, por ausência de direito líquido e certo.

Em suas razões (id. 8666091), a apelante sustenta a inconstitucionalidade formal da Lei Estadual no 7611/2001, a qual, dentre outras modificações, admitiu a incidência de ICMS para as hipóteses de importação por contribuinte não habitual, ainda que sem o propósito de revenda.

Requereu:

“a) seja conhecido e provido o presente recurso a fim de que seja reformada a sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos, concedendo a segurança ao Apelante para reconhecer a inexigibilidade do ICMS na importação ao do veículo o objeto dos autos, com base no julgamento de repercussão geral da matéria no STF (Recursos Extraordinários n° 474.267 e 439.796, vez que inciso II do artigo 1° da Lei Estadual 7.611/2001, editado em data anterior à vigência da Lei Complementar Federal 114/2002, violou o disposto no artigo 146, inc. III, alínea 'a' e art. 155, §2°, XII da Constituição Federal; b) caso assim não entendam Vossas Excelências, requer seja declarada a nulidade da sentença em razão de o juízo a quo não ter apreciado os precedentes vinculantes invocados pelo Apelante (Recursos Extraordinários n° 474.267 e 439.796, julgados em sede de repercussão geral pelo Pleno do STF), requerendo desde já que o próprio Tribunal se pronuncie sobre o mérito da questão, conforme art. 1.013, §3 do CPC; c)a condenação da parte Apelada no pagamento das custas e honorários advocatícios, de forma majorada, conforme art.85 do CPC.’

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 8666095, requerendo o desprovimento do recurso.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 131934172).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, trata-se de apelação em face de sentença proferida que denegou a segurança nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia mandamental em exame cinge-se a legalidade da exigência de ICMS sobre a entrada de bens ou mercadorias importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, matéria que foi assim enfrentada pela jurisprudência:

“MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS - IMPORTAÇÃO VEÍCULO – PESSOA FISICA – INCIDÊNCIA – SEGURANÇA DENEGADA Com a entrada em vigor da EC 33/01 alterou a redação do artigo 155 da Constituição Federal, determinando a incidência de ICMS sobre a entrada de bens ou mercadorias importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, cujo pagamento deve ser comprovado quando o bem ou mercadoria adquirida no exterior sofre o desembaraço aduaneiro, ou seja, no momento de sua entrada no Brasil. processo extinto sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, IV do CPC.” (MS 64998/2012, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2013, Publicado no DJE 18/11/2013) (destacamos)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – I) – COBRANÇA DE ICMS – IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO – PESSOA FÍSICA NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO – INCIDÊNCIA – ARTIGO 155, II, § 2o, IX, "a" - FATO POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N° 33/01 – SÚMULA 660 STF – INAPLICABILIDADE – PROVIMENTO NEGADO. Nos casos de importação de bens, é pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça que o contribuinte do ICMS é qualquer pessoa física ou jurídica, que importe bens do exterior, nos termos do artigo 155, II, § 2o, "a". De modo que, a Súmula 660 STF só é aplicável aos fatos ocorridos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional n° 33/2001. (AgR 126099/2012, DR. SERGIO VALERIO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/04/2013, Publicado no DJE 24/04/2013) (grifamos)

Iluminado pelas orientações jurisprudenciais encimadas e tendo em vista que os documentos atrelados a exordial, não oferecem seguro amparo a pretensão autoral, a partir do instante em que o demandante não logrou êxito em demonstrar a desconformidade da exação litigiosa, mister se faz a denegação da segurança vindicada na peça de ingresso.
Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade Impetrada para os devidos fins.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do §1o, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso.

Após o trânsito em julgado, restitua-se o valor depositado na espécie (fls. 100/101), mediante as cautelas de estilo e, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C.".

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença singular deve ser reformada, para conceder a segurança na ação mandamental que impetrou em razão de cobrança, que alega ser ilegal, de ICMS sobre a importação de veículo que adquiriu para uso próprio.

Destaca que deve ser reconhecida a inexigibilidade do ICMS que lhe é exigido pelo Estado de Mato Grosso na importação do veículo objeto da lide, sob argumento de inconstitucionalidade da Lei Estadual no 7.611/2001, por inobservância do exigido fluxo de positivação.

A controvérsia a ser dirimida pela interposição do presente recurso de apelação limita-se à verificação da legitimidade da exigência de recolhimento do ICMS nas operações de importação de bens.

Nessa seara, analisando os fatos e as provas indiciárias, entendo que a sentença
a quo
não merece reparos.

É legítima a cobrança do ICMS, por ocasião do desembaraço aduaneiro, vez que, após a alteração promovida pela EC n° 33/2001, na redação do art. 155, II, IX, a, da Constituição da República Federativa, ficou clara a incidência do ICMS sobre importações de bens e mercadorias por pessoas físicas ou jurídicas, ainda que não seja contribuinte habitual, independente da finalidade dessa aquisição.

Nas importações realizadas após a modificação constitucional, a hipótese de incidência do ICMS prescinde da circulação do bem ou da mercadoria no Brasil, bastando, para tanto, a entrada de produtos no território nacional.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO REALIZADA APÓS EC 33/01. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. ATIVO FIXO. INCIDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A recorrente alega que o bem adquirido - equipamentos fotográficos - destina-se ao ativo imobilizado da sociedade empresária, ou seja, para uso próprio. Logo, a operação não estaria abrangida no âmbito de incidência do ICMS, já que essa exação tributária exige que a importação tenha por finalidade a comercialização de bens no Brasil. 2. Após a alteração promovida pela EC no 33/01, a redação do art. 155, II, IX, a, da Constituição Federal é clara ao permitir a incidência de ICMS sobre as importações de bens ou mercadorias, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual, independentemente da finalidade dessa aquisição. Assim, nas importações realizadas após a modificação constitucional, a hipótese de incidência do ICMS prescinde da circulação do bem ou mercadoria no Brasil, bastando que haja a entrada de produtos no território nacional, não se aplicando o entendimento contido na Súmula 660/STF. Precedentes. 3. O princípio da não-cumulatividade tributária apenas é aplicável quando houver o encadeamento de outras operações de circulação de mercadorias, o que não ocorre quando a aquisição destina-se ao ativo fixo da sociedade empresária. Precedentes do STF. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ, RMS 31464/PR, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 2010/0020187-6, T2 - Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJE 27/09/2010)

As
provas reunidas são suficientes para confirmar o acerto da decisão proferida na instância monocrática, que concluiu pela legalidade do ato coator, tendo em vista que na operação questionada, há fato gerador que enseje a incidência de ICMS.

Nesse contexto, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e ratifico a sentença pelos seus exatos termos.

Deixo de fixar honorários recursais uma vez que estes não são cabíveis em sede de mandado de segurança (súmula 512 do STF; súmula 105 do STJ e art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022